Tribunal: TJSP
Processo: 2312887-35.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que nomeou Constância da Assunção Aires Rodrigues como inventariante em ação de inventário. O agravante alega estar na posse e administração dos bens do espólio, residindo no imóvel do de cujus desde 2001, e requer sua nomeação como inventariante.
II.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que nomeou Constância da Assunção Aires Rodrigues como inventariante em ação de inventário. O agravante alega estar na posse e administração dos bens do espólio, residindo no imóvel do de cujus desde 2001, e requer sua nomeação como inventariante.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar quem deve ser nomeado inventariante, considerando a posse e administração dos bens, bem como a idoneidade e confiança para o exercício do múnus.
III. Razões de Decidir
3. A regra para nomeação do inventariante está no art. 617 do CPC, que prioriza o herdeiro na posse e administração do espólio.
4. Documentos indicam que o agravante tem relação contínua com a administração do patrimônio, mas há suspeitas de conduta prejudicial ao espólio, como saque de R$ 150.000,00 no dia do falecimento do de cujus e posse de R$ 160.000,00 em espécie, lançando dúvidas sobre sua lealdade.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A nomeação de inventariante deve considerar a idoneidade e confiança, além da posse e administração dos bens. 2. Suspeitas de conduta prejudicial ao espólio impedem a nomeação do agravante como inventariante.
Legislação Citada:
CPC, arts. 617, 622, VI.